Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida era de propriedade do acusado e destinada ao tráfico.

2. Nos termos da Lei n. 11.343/06, não apenas as condutas de vender ou expor à venda caracterizam o delito de tráfico de drogas, mas também o ato de transportar entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.1. A conduta de vender materializa apenas uma das dezoito figuras típicas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

3. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.